Tribunal: TJBA
Processo: 8003374-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003374-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A-EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

AGRAVADO: MAURICIO BATISTA DE MELO

Advogado(s)
:
IGOR MALTA OLIVEIRA, THYARA BULHOES MENDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
RESPONSABILIDADE POR DANOS DECORRENTES DE REFLUXO DE ESGOTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. REDE PÚBLICA EM ÁREA NÃO OPERADA PELA CONCESSIONÁRIA.
ATUAÇÃO CAUTELAR EM CONTEXTO DE OMISSÃO COMPARTILHADA
. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA.
PODER GERAL DE CAUTELA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos na presente Agravo de Instrumento nº
8003374-96.2025.8.05.0000,
que tem como Agravante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A - EMBASA
e, Agravado,
MAURICIO BATISTA DE MELO.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
,

nos termos da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica